Tribunal: TJPA
Processo: 0802394-72.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7925 - Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802394-72.2022.8.14.0013

APELANTE: ODAIZA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

APELADO: ODAIZA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0802394-72.2022.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

APELANTE: ODAIZA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO.

DEFENSORA PÚBLICA: JAQUELINE KURITA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de registro tardio de óbito de Francisco Maria dos Santos, falecido em 19/07/1988. A recorrente, filha do falecido, alegou que o sepultamento ocorreu em 20/09/1988 no cemitério São José, Capanema/PA, e que a família deixou de realizar o registro no prazo legal por desconhecimento. O juízo de primeiro grau determinou emenda à inicial para juntada de documentos de identificação e certidão de nascimento do falecido, sob pena de indeferimento. A parte informou, através da Defensoria Pública, que a documentação requisitada não existe mais devido ao decurso temporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de registro tardio de óbito sem a apresentação de documentos essenciais à identificação do falecido e sem o cumprimento dos requisitos de segurança jurídica exigidos pela Lei de Registros Públicos.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73) estabelece no art. 77 que nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro, e no art. 83 que o assento tardio de óbito requer demonstração das circunstâncias correspondentes necessárias à segurança jurídica do ato.

4. A ausência de documentos essenciais à identificação do falecido, como certidão de nascimento e documentos pessoais, compromete a segurança jurídica exigida pela legislação registrária para o assento tardio de óbito.

5. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que provas insuficientes não amparam o pedido de registro tardio de óbito, sendo imprescindível a demonstração inequívoca das circunstâncias do falecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O registro tardio de óbito exige a demonstração das circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, não sendo suficiente a mera alegação de falecimento sem a devida comprovação documental. 2. A ausência de documentos essenciais à identificação do falecido impede o deferimento do registro tardio de óbito, prevalecendo o princípio da segurança jurídica sobre o interesse particular."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, arts. 77 e 83; CPC, arts. 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0050280-53.2021.8.06.0112, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5654576-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-GO, Apelação Cível nº 5230387-76.2022.8.09.0083, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos quatro (4) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802394-72.2022.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA/PA

APELANTE:
ODAIZA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO.

DEFENSORA PÚBLICA:
JAQUELINE KURITA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ODAIZA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
nos autos da
AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO EXTEMPORANEO
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa,
que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 320 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.

Nas

razões
o apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, sustenta que não foi observada as normas pertinentes a sequência de atos processuais esperadas, temos que haver violação do devido processo legal da parte recorrente, inclusive sendo violado seu direito probatório, já que deixou de ser oportunizada a produção de provas.

Sem

contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de opinar nos autos, pois o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I
. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de registro tardio de óbito de Francisco Maria dos Santos, falecido em 19/07/1988. A recorrente, filha do falecido, alegou que o sepultamento ocorreu em 20/09/1988 no cemitério São José, Capanema/PA, e que a família deixou de realizar o registro no prazo legal por desconhecimento. O juízo de primeiro grau determinou emenda à inicial para juntada de documentos de identificação e certidão de nascimento do falecido, sob pena de indeferimento. A parte informou, através da Defensoria Pública, que a documentação requisitada não existe mais devido ao decurso temporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de registro tardio de óbito sem a apresentação de documentos essenciais à identificação do falecido e sem o cumprimento dos requisitos de segurança jurídica exigidos pela Lei de Registros Públicos.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73) estabelece no art. 77 que nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro, e no art. 83 que o assento tardio de óbito requer demonstração das circunstâncias correspondentes necessárias à segurança jurídica do ato.

4. A ausência de documentos essenciais à identificação do falecido, como certidão de nascimento e documentos pessoais, compromete a segurança jurídica exigida pela legislação registrária para o assento tardio de óbito.

5. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que provas insuficientes não amparam o pedido de registro tardio de óbito, sendo imprescindível a demonstração inequívoca das circunstâncias do falecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O registro tardio de óbito exige a demonstração das circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, não sendo suficiente a mera alegação de falecimento sem a devida comprovação documental. 2. A ausência de documentos essenciais à identificação do falecido impede o deferimento do registro tardio de óbito, prevalecendo o princípio da segurança jurídica sobre o interesse particular."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73, arts. 77 e 83; CPC, arts. 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0050280-53.2021.8.06.0112, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5654576-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-GO, Apelação Cível nº 5230387-76.2022.8.09.0083, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 20.03.2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que indeferiu o pedido inicial, sob o entendimento de que os elementos probatórios juntados (documentos referentes aos filhos e declaração de inexistência de assento do óbito no Registro Civil e documento da Secretaria Municipal de Administração de Capanema, informando que os restos mortais do senhor FRANCISCO MARIA DOS SANTOS, encontram-se sepultados no Cemitério São José, não conferiam a segurança jurídica exigida pela lei registraria para o assento tardio de óbito.

No caso dos autos, a recorrente é filha do Sr. FRANCISCO MARIA DOS SANTOS, alega que o mesmo faleceu em 19/07/1988, em seu domicílio, e sepultado no dia 20/09/1988, no cemitério São José, linha 29, túmulo 46, lado esquerdo, situado na Av. João Paulo II, n. 14, bairro Dom João VI, Capanema/PA. Sustenta que a família do Falecido deixou de realizar o registro de óbito perante o Cartório de Registro Civil da Comarca de Capanema/Pa, no do prazo legal, em virtude de desconhecimento.

No caso em questão, o Magistrado determinou intimação da parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, emende a petição inicial, com a finalidade de juntar aos autos algum documento de identificação de FRANCISCO MARIA DOS SANTOS, visto que, estes são documentos essenciais para o que é pedido na demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil).

A Defensora Pública entrou em contato com a parte Requerente através do Whatsapp, onde recebeu a informação pela Sra. Joelma Ribeiro, filha da Requerente, que as documentações requisitadas não existem mais, devido o lastro temporal, sendo impossível a juntada da referida documentação.

Pois bem, a Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73) trata da matéria a partir do artigo 77, nos seguintes termos:

"Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte."

Já sobre o assento tardio, assim dispõe o artigo 83 da mesma legislação:

"Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver."

Como visto, a norma referenciada exige, para realização do assento tardio de óbito, a demonstração das circunstâncias correspondentes, necessárias à segurança jurídica do ato em questão, desta maneira feitas essas considerações, ante a insegurança para realizar o registro, não poderia ceder tão somente para atender reclamo de interesse do insurgente.

Neste sentido destaco jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO À EMENDA À INICIAL
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cinge o propósito recursal sobre a imprescindibilidade da intimação pessoal quando ocorrer a extinção do feito por falta de emenda à inicial.

II - Verificado pelo magistrado de primeiro grau a necessidade de adequação da inicial, este intimou o exequente para sanar o defeito no prazo de 15 (quinze) dias, sobretudo vindo a precisar o que deveria ser corrigido, consoante despacho de fl. 39.

III - Em se tratando de emenda à exordial, no caso, houve a regular intimação da parte através de advogado habilitado (fl. 54). Logo, não há falar em vício do ato intimatório, uma vez que o § 1º do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação pessoal tão somente para os casos de extinção na forma prevista nos incisos II e III do citado dispositivo legal, hipótese diversa da que se encontra nos autos.

IV - A falta de cumprimento da emenda à inicial diligência determinada pelo magistrado a quo, acarreta, por força do parágrafo único do artigo 321 do CPC, o indeferimento da exordial, havendo a necessidade somente da intimação do representante processual da parte autora.

V - Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, obedecidas as disposições de ofício. Fortaleza/CE, 20 de fevereiro de 2024 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0050280-53.2021.8 .06.0112 Juazeiro do Norte, Data de Julgamento: 20/02/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. PROVAS INSUFICIENTES A AMPARAREM A PRETENSÃO. INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. A Lei de Registros Públicos dispõe, no artigo 83, que para o registro tardio de óbito é preciso demonstrar as circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, mediante atestado médico, ou a declaração de duas testemunhas idôneas e qualificadas, que tenham presenciado ou verificado a morte.

2. A flexibilidade admitida para o assento tardio restringe-se ao momento da lavratura, não à segurança dos dados que o registro deve conter.

3. No caso, verificado que as provas contidas nos autos são insuficientes para amparar o pleito inicial de forma segura e inequívoca, especialmente porque inexistentes dados imprescindíveis à lavratura do assento de óbito, como a própria data do falecimento, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Malgrado o desprovimento do recurso, descabe a fixação de honorários sucumbenciais, seja porque incabíveis nos procedimentos de jurisdição voluntária como o presente, seja porque não foram arbitrados na origem. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5654576-52.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. PROVAS INSUFICIENTES A AMPARAREM O PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. A Lei de Registros Públicos dispõe no artigo 83 que para o registro tardio de óbito, é preciso demonstrar as circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, mediante atestado médico, ou a declaração de duas testemunhas idôneas e qualificadas, que tenham presenciado ou verificado a morte.

2. Mantém-se a improcedência do pedido quando se constata que as provas contidas nos autos são insuficientes para amparar o pleito inicial forma segura e inequívoca, especialmente quando persistem dúvidas relevantes quanto à identificação da falecida cuja certidão de óbito se pretende obter. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA."

(TJGO, Apelação Cível 5230387-76.2022.8.09.0083, Rel. Des. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a CC, julgado em 20/03/2023, DJe de 20/03/2023 - grifei);

Dito isto, entendo que devido à falta de apresentação de qualquer documento referente ao falecido
FRANCISCO MARIA DOS SANTOS,
deve ser mantida a sentença recorrida, pois se encontra em consonância com os Tribunais Pátrios.

ASSIM, pelos fundamentos acima expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida, ante a insuficiência de provas para amparar o pleito inicial.

É como voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/08/2025